Tribunal: TJDFT
Processo: 0747538-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em sede de execução, indeferiu o pedido de nova pesquisa ao sistema SISBAJUD. Eis o teor da decisão recorrida: “Inicialmente, considerando que o alvará para saque em agência foi expirado, expeça-se alvará eletrônico para levantamento da quantia depositada nos autos ao ID 206217287 (R$ 704,10) em favor da parte exequente. Intime-se”. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos do despacho de id. 103361479 e certidão de id. 105741028 que suspenderam o feito por ausência de bens até 13/10/2022 (cédula de crédito bancário). Observe-se os dados bancários indicados ao ID 214089349. Noutro giro, o credor requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD na modalidade reiterada, sem, contudo, apresentar elementos que demonstrem que houve modificação da situação econômica do devedor desde a última consulta, relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez. A simples alegação de que já decorreu prazo desde a última consulta não é suficiente para a reiteração dessa diligência. Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da referida diligência, uma vez ausente a demonstração de que houve alteração na situação econômica da parte devedora. Conforme já esclarecido, a reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Em síntese, o Agravante narra que as medidas utilizadas para a completa satisfação do débito restaram infrutíferas e as consultas mais recentes foram realizadas em 2021. Afirma que o transcurso do tempo demonstra a possibilidade da realização de novas consultas. Tece considerações sobre a pesquisa pelo SISBAJUD e junta julgados. Pede, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que sejam efetivadas novas pesquisas. Preparo regular, conforme ID. Num. 65944380. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame, não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Nesse contexto, indefiro o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator